Tribunal: TJMT
Processo: 1000566-64.2019.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 1000566-64.2019.8.11.0007
RECORRENTE: HDI SEGUROS S/A
RECORRIDO: FRANCISCO JARDEL SIQUEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por HDI SEGUROS S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 57496956):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS - SEGURO RESIDENCIAL – INCÊNDIO – PREJUÍZO DEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO CONTRATUAL DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O contrato de seguro tem o objetivo de garantir o pagamento da indenização na hipótese em que ocorrer o evento danoso previsto contratualmente, cuja obrigação do segurado é pagar o prêmio devido e de prestar as informações necessárias para a avaliação de risco. Em contrapartida, a seguradora deve informar as garantias dadas e pagar indenização devida no lapso de tempo estipulado.
(N.U 1000566-64.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020)
Opostos Embargos de Declaração sob Id. 58174480, decidiu-se, in verbis (Id. 61973509):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DESCONTO DA FRANQUIA OBRIGATÓRIA – POSSIBILIDADE - OMISSÃO CONFIGURADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Os embargos de declaração se prestam a sanar eventual vício elencado no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Constatado o vício seu acolhimento é medida que impõe.
N.U 1000566-64.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020)
Alega violação aos artigos 17 e 18 do CPC e artigo 757 do Código Civil, uma vez que a recorrida não teria direito a receber a indenização securitária completa, apenas no valor do prejuízo comprovado, excluindo ainda os danos ao imóvel, por não ser a proprietária do bem, e ainda violação ao artigo 5o, inciso IV da Constituição Federal, e artigos 355 e 370 do CPC, uma vez que seria necessária a produção da prova de perícia contábil a fim de verificar entradas e saída de valores da recorrida, a fim de verificar o efetivo prejuízo sofrido, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 67055979).
Contrarrazões sob Id. 68849460.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
No caso, quanto à suposta violação aos artigos 17 e 18 do CPC e artigo 757 do Código Civil, ressalta-se que para verificar se a recorrida não teria direito a receber a indenização securitária completa, apenas no valor do prejuízo comprovado, excluindo ainda os danos ao imóvel, por não ser a proprietária do bem, é necessário o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação do óbice sumular.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. SEGURO RURAL. INCÊNDIO. PERDA TOTAL. PAGAMENTO INTEGRAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. LIMITAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS À LUZ DO CDC. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 05 E 07/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Os argumentos vertidos no agravo interno não alteram as conclusões da decisão agravada acerca da inexistência de negativa de prestação jurisdicional e da atração dos óbices dos enunciados das Súmulas n.os 05 e 07/STJ.
2. As questões submetidas ao Tribunal de origem foram adequadamente apreciadas, com enfrentamento expresso da questão considerada omissa, não se evidenciando afronta ao art. 535 do CPC/1973.
3. A avaliação da suficiência dos elementos probatórios produzidos e o indeferimento de outras provas demanda o reexame fático-probatório dos autos, sendo certo que o magistrado é o destinatário da prova, cabendo a ele decidir acerca dos elementos necessários à formação do próprio convencimento. 4. Impossibilidade, em razão dos óbices das Súmulas n.os 05 e 07/STJ, de revisão das conclusões da Corte local que, após minucioso exame das peculiaridades fáticas-probatórias e cláusulas contratuais constantes nos autos, constatou a abusividade das cláusulas restritivas do direito do segurado, consubstanciadas na individualização de coberturas, rateio e atualização de valores, tornando devido o pagamento integral do valor de cobertura.
5. Consoante entendimento jurisprudencial, a incidência do Enunciado n.o 07/STJ impede o conhecimento do recurso especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional.
6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp 1003670/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 19/10/2017)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, inciso IV da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 355 e 370 do CPC, está amparada na assertiva de que seria necessária a produção da prova de perícia contábil a fim de verificar entradas e saída de valores da recorrida, a fim de verificar o efetivo prejuízo sofrido.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DA PROVA. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção" (AgInt no AREsp 184.595/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017).
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
3. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela recorrente, quanto à desnecessidade da prova pericial, demandaria o revolvimento de fatos e provas, vedado em recurso especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1086512/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 09/10/2017)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário nos autos da apelação 1000566-64.2019.8.11.0007
RECORRENTE: HDI SEGUROS S/A
RECORRIDO: FRANCISCO JARDEL SIQUEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por HDI SEGUROS S/A com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 57496956):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS - SEGURO RESIDENCIAL – INCÊNDIO – PREJUÍZO DEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO CONTRATUAL DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O contrato de seguro tem o objetivo de garantir o pagamento da indenização na hipótese em que ocorrer o evento danoso previsto contratualmente, cuja obrigação do segurado é pagar o prêmio devido e de prestar as informações necessárias para a avaliação de risco. Em contrapartida, a seguradora deve informar as garantias dadas e pagar indenização devida no lapso de tempo estipulado.
(N.U 1000566-64.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020)
Opostos Embargos de Declaração sob Id. 58174480, decidiu-se, in verbis (Id. 61973509):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DESCONTO DA FRANQUIA OBRIGATÓRIA – POSSIBILIDADE - OMISSÃO CONFIGURADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Os embargos de declaração se prestam a sanar eventual vício elencado no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Constatado o vício seu acolhimento é medida que impõe.
N.U 1000566-64.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020)
Alega ofensa ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, uma vez que teria sido valorado apenas as provas produzidas pela parte recorrida, violando o contraditório e ampla defesa.
Recurso tempestivo (Id. 67055979).
Contrarrazões sob Id. 68849461
É o relatório.
Decido.
Da inexistência de repercussão geral (Tema 660)
A parte Recorrente alega violação ao artigo 5o, LIV, da Constituição Federal, sob a assertiva de que teria havido ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa em razão de que teria sido valorado apenas as provas produzidas pela parte recorrida, violando o contraditório e ampla defesa.
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no paradigma ARE 748371 RG/MT (Tema 660), nego seguimento ao Recurso Extraordinário pela sistemática de precedentes qualificados.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV